Tribunal: TJMT
Processo: 1029598-28.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029598-28.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Honorários Periciais, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), CLEONICE ALVES RIBEIRO - CPF: 025.011.691-07 (EMBARGANTE), CARLA ESTER MOREIRA SANTOS NASCIMENTO - CPF: 962.672.671-72 (EMBARGADO), IGOR LEONARDO SOARES NASCIMENTO - CPF: 709.173.451-34 (EMBARGADO), ODONTO FAMILIA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ: 07.964.250/0001-90 (EMBARGADO), FABIO AZEM CAMARGO - CPF: 008.052.641-16 (ADVOGADO), JOSIMAR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 009.459.491-03 (ADVOGADO), AUDIMAT AUDITORIA PERICIA CONTABIL E SERVICOS MULTIDISCIPLINARES LTDA - CNPJ: 53.054.229/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Deserção. Comprovante de agendamento bancário. Insuficiência para demonstração do preparo. Guia com data de vencimento posterior. Irrelevância. Necessidade de observância do prazo processual. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela embargante contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção, em razão da parte ter apresentado apenas comprovante de agendamento bancário no momento da interposição e, quando intimada, não ter efetuado o recolhimento em dobro do preparo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém erro material, omissão ou contradição ao aplicar a pena de deserção, considerando a alegação da embargante de que foi induzida a erro pelo próprio sistema PJe, que impossibilita a emissão da guia de preparo no exato momento do protocolo do recurso e estabelece data de vencimento futura.

III. Razões de decidir

3. O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja ausência ou irregularidade acarreta a deserção do recurso, devendo ser comprovado no momento da interposição, conforme art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil.

4. A Lei n. 11.077/2020 e a Resolução TJMT-OE n. 02/2021, que altera o art. 46 da Resolução n. 03/2018-TP/TJMT, estabelecem o prazo de 48 horas após a distribuição para a juntada do comprovante de pagamento bancário e da respectiva guia de recolhimento.

5. O argumento de que a guia emitida pelo sistema estabelecia data de vencimento após 48h não tem o condão de afastar a aplicação da regra processual, pois o vencimento da guia indica o prazo máximo para pagamento, não dispensando a parte de observar os prazos processuais para comprovação do preparo.

6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o agendamento bancário não equivale ao efetivo pagamento para fins de comprovação do preparo recursal.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. O agendamento bancário não equivale ao efetivo pagamento para fins de comprovação do preparo recursal, sendo necessária a comprovação do pagamento no prazo processual, independentemente da data de vencimento da guia. 2. O vencimento da guia de recolhimento indica o prazo máximo para pagamento, não dispensando a parte de observar os prazos processuais para comprovação do preparo.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, caput e § 4º; art. 1.022; Lei n. 11.077/2020; Resolução TJMT-OE n. 02/2021; art. 46 da Resolução n. 03/2018-TP/TJMT.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 21/10/2004, DJ 29/11/2004; STJ - EDcl no RMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/04/2006, DJ 08/05/2006

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por CLEONICE ALVES RIBEIRO., contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Agravo de Instrumento (Proc. nº 1029598-28.2025.8.11.0000), originário dos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos” (Proc. nº 0001421-56.2011.8.11.0002), à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela embargante contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção, em razão da parte ter apresentado apenas comprovante de agendamento bancário no momento da interposição e, quando intimada, não ter efetuado o recolhimento em dobro do preparo (cf. Id. nº 339618358).

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em erro material e omissão ao aplicar a pena de deserção, argumentando que foi induzida a erro pelo próprio sistema PJe, que impossibilita a emissão da guia de preparo no exato momento do protocolo do recurso. Sustenta que a guia emitida pelo sistema estabelecia data de vencimento para 01/09/2025, e que confiou nessa informação oficial. Alega ainda contradição e cerceamento de defesa em razão do arquivamento prematuro do feito, que teria suprimido o prazo para oposição de Embargos de Declaração contra a decisão monocrática. Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para anular o acórdão embargado e, em novo julgamento, dar provimento ao Agravo Interno, reconhecendo a regularidade do preparo e determinando o processamento do Agravo de Instrumento. Subsidiariamente, requer o saneamento dos vícios para fins de prequestionamento (cf. Id nº 339295890).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega erro material, omissão e contradição no acórdão embargado.

A embargante sustenta que o acórdão contém erro material ao aplicar a pena de deserção, pois seria impossível emitir a guia de preparo no exato momento do protocolo do recurso, já que o sistema PJe só permite gerar a guia após a distribuição. Alega ainda que a guia emitida pelo sistema estabelecia data de vencimento para 01/09/2025, e que confiou nessa informação oficial. Por fim, argumenta que houve contradição e cerceamento de defesa em razão do arquivamento prematuro do feito.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

A embargante alega erro material na decisão ao aplicar a pena de deserção, argumentando que foi induzida a erro pelo próprio sistema PJe, que impossibilita a emissão da guia de preparo no exato momento do protocolo do recurso.

Não assiste razão à embargante.

O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja ausência ou irregularidade acarreta a deserção do recurso, devendo ser comprovado no momento da interposição, conforme art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil.

A Lei n. 11.077/2020 e a Resolução TJMT-OE n. 02/2021, que altera o art. 46 da Resolução n. 03/2018-TP/TJMT, estabelecem o prazo de 48 horas após a distribuição para a juntada do comprovante de pagamento bancário e da respectiva guia de recolhimento.

No caso em análise, como bem destacado no acórdão embargado, o recurso foi distribuído em 29/08/2025 às 16h24min, de modo que o prazo para a juntada do comprovante de pagamento bancário e da sua respectiva guia de recolhimento venceu em 31/08/2025 às 16h24min.

Embora a parte agravante tenha juntado a guia no mesmo dia da distribuição, às 17h09min, juntou apenas o agendamento de pagamento, que não serve para comprovar o efetivo recolhimento do preparo. Por essa razão, foi intimada a recolher em dobro o preparo recursal, na forma do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, em 01/09/2025, mas não atendeu à determinação judicial.

O argumento de que a guia emitida pelo sistema estabelecia data de vencimento para 01/09/2025 não tem o condão de afastar a aplicação da regra processual. O vencimento da guia indica o prazo máximo para pagamento, não dispensando a parte de observar os prazos processuais para comprovação do preparo.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o agendamento bancário não equivale ao efetivo pagamento para fins de comprovação do preparo recursal. O pagamento deve ser comprovado até 48h após a interposição do recurso, sendo que o agendamento para data futura não atende a essa exigência legal.

Não há, portanto, erro material a ser sanado.

A embargante requer o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais para fins de acesso às instâncias superiores.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. (STJ - REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 21/10/2004, DJ 29/11/2004)

Ademais, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. (STJ - EDcl no RMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/04/2006, DJ 08/05/2006)

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões suscitadas, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Pelo exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026